Tribunal: STF
Processo: ARE 1415362
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO (CREMESP). PENA DE CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA TELEVISIVO. DESPROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.



    1. O autor foi condenado à penalidade prevista na letra e, do artigo 22, da Lei Federal nº 3.268/57 (cassação do exercício profissional), porque teria participado de programa televisivo em que divulgou, com menção a nomes de pacientes, tratamento de rejuvenescimento a partir da substância procaína, cujo valor não é reconhecido expressamente pelo órgão oficial e pela comunidade científica.



    2. Houve suficiente comprovação das infrações atinentes à violação de sigilo médico, em razão da exposição não autorizada de pacientes e de seus casos clínicos; à exposição em caráter promocional e sensacionalista do ofício e à divulgação de tratamento não reconhecido pelo órgão oficial. Por tal, o recorrente foi condenado como incurso nos arts. 102, 104, 131, 132 e 133 do Código de Ética Médica.



    3. Há que se reconhecer a desproporcionalidade entre a gravidade das imputações e a sanção mais gravosa aplicada, mormente se considerado que o recorrente detém autorização judicial em caráter liminar para utilizar a procaína para os fins pretendidos, e não haver nos autos comprovação de prejuízos efetivos decorrentes do tratamento empregado. Da inexistência de prova de prejuízo efetivo a pacientes, infere-se apenas a potencialidade do risco da conduta, exsurgindo a conclusão de que a imposição da sanção mais gravosa é excessiva.



    4. O caso em apreço não implica em ingresso do Judiciário no mérito administrativo do julgamento, nem ultrapassa a competência administrativa do Conselho em seu poder sancionador, mas procede a imprescindível adequação de proporcionalidade à aplicação da pena, levando-se em consideração o fato praticado, incursão esta não vedada pelo sistema, ao contrário, permitida claramente para conceber eficácia ao princípio da legalidade, constitucionalmente erigido.



    4. Apelação provida para, reformando a sentença, reconhecer como nula a decisão que impôs a cassação do exercício profissional, devendo novo julgamento ser realizado pelo Conselho em prisma, com a exclusão da desproporcional sanção aqui assim reconhecida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, XIII, XLVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente